Tribunal: STF
Processo: ARE 1521201
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Contrato temporário. Seguro- desemprego. Tema 308 da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Agravo regimental no recurso extraordinário. Necessidade de interpretação de legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa reflexa. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, ao fundamento de que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    III. Razões de decidir



    3. A ofensa direta a preceitos constitucionais, conforme defendido pelo agravante, não foi demonstrada de forma clara e inequívoca, sendo necessária a análise de legislação infraconstitucional, o que afasta a admissibilidade do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    __________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 2º; CPC/2015, art. 1.021, § 4º. 



    Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF.